Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011577-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTIANO MENDES RAMOS - CPF: 627.809.131-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO
. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS PRESENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL VIGENTE NA DATA DE REFERÊNCIA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA ANTES DO DECRETO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

RECURSO RESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que extinguiu a punibilidade do agravado, com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, por entender preenchidos os requisitos objetivos para a concessão de indulto.

II. Questão em discussão:

A
s
quest
ões
em discuss
ões
consiste
m
em verificar:

(I) se o agravado se encontrava, na data de referência prevista no decreto (25.12.2023), em livramento condicional; e

(II) se preenchia os demais requisitos objetivos previstos no art. 2º, XIV, e art. 9º, parágrafo único, do Decreto n.º 11.846/2023, notadamente quanto ao cumprimento de fração da pena e à condenação por crime impeditivo.

III. Razões de decidir:

A revogação do livramento condicional foi formalizada apenas em 16.03.2024, sendo irrelevante o requerimento anterior do
Parquet
, não havendo alteração do
status
jurídico do apenado até então.

Em 25.12.2023, o agravado estava em livramento condicional, preenchendo o requisito do art. 2º, XIV, do Decreto n.º 11.846/2023.

O cumprimento da fração de 2/3 da pena relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu em 20.12.2021, satisfazendo a exigência do art. 9º, parágrafo único.

A pena remanescente era inferior a 6 anos, e o apenado já havia cumprido mais de 1/3
(um terço)
da pena unificada, como exige o decreto para reincidentes.

Correta a decisão que extinguiu a punibilidade com base no decreto presidencial, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de concessão de indulto, considera-se o
status
jurídico do apenado na data de referência estipulada no decreto presidencial, sendo irrelevantes requerimentos pendentes ou alterações posteriores.

2. Cumprido o requisito temporal de 2/3 da pena relativa a crime impeditivo antes da data-base e preenchidos os demais critérios objetivos, é cabível a concessão do indulto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 107, II;

Decreto Presidencial n.º 11.846/2023,
arts
. 2º, XIV, e 9º, parágrafo único.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (mov. 245.1), que, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0002983-64.2018.8.11.0064, declarou extinta a punibilidade do reeducando
CRISTIANO MENDES RAMOS
, em virtude da concessão de indulto, com fundamento no art. 2º, inciso XIV, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, c/c o art. 107, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (mov. 252.1), o douto representante do
Parquet
sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão da benesse.

Argumenta que o agravado, na data de referência do decreto (25 de dezembro de 2023), não se encontrava em regime aberto ou em livramento condicional, mas sim em regime semiaberto, o que obstaria a aplicação da hipótese normativa invocada pelo juízo
a quo
.

Aduz, ademais, que a soma das penas, incluindo condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas), impede a subsunção do caso a qualquer das previsões do decreto de indulto.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada, revogando-se a extinção da punibilidade e restabelecendo-se o curso da execução penal.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões (mov. 268.1), pugnando pelo
desprovimento
do agravo.

Em juízo de retratação (mov. 271.1), a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinou
pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, por entender que o agravado preenchia os requisitos legais para a concessão do indulto na data de referência.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central submetida a esta Corte de Justiça cinge-se à verificação do preenchimento, por parte do agravado, dos requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial n.º 11.846, de 22 de dezembro de 2023.

O Ministério Público, ora agravante, sustenta a tese de que o reeducando não se enquadrava na hipótese normativa do art. 2º, inciso XIV, do referido decreto, porquanto, na data de referência, não estaria em regime aberto ou em livramento condicional.

A defesa, por sua vez, e a douta Procuradoria-Geral de
Justi
ç
a
, em seu parecer, rebatem tal argumento, afirmando que o
status
jurídico do apenado, em 25 de dezembro de 2023, era, de fato e de direito, o de beneficiário do livramento condicional.

Após detida análise dos autos,
entend
o que a irresignação ministerial não merece prosperar.

O dispositivo legal que fundamentou a decisão do juízo de piso, o art. 2º, inciso XIV, do Decreto n.º 11.846/2023, estabelece a concessão do indulto coletivo às pessoas:

“XIV - condenadas a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um
ter
ç
o
da pena, se reincidentes;”

Adicionalmente, o art. 9º do mesmo diploma, em seu parágrafo único, disciplina a situação de concurso entre crimes comuns e impeditivos, como o tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 7º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios [...].”

A correta aplicação de tais normas exige uma
análise cronológica
e precisa da situação jurídico-processual do apenado, tendo como marco temporal inafastável o dia 25 de dezembro de 2023.

O princípio
tempus
regit

actum
impõe que a avaliação dos requisitos se dê com base na fotografia jurídica daquele exato momento, sendo irrelevantes, para a concessão do benefício, eventos posteriores que venham a alterar o
status
do reeducando.

Conforme documentado nos autos, ao agravado foi concedido o benefício do livramento condicional em
18 de julho de 2022
(mov. 158.1). Em
25 de outubro de 2023
, sobreveio nova guia de execução, referente a uma condenação por fatos anteriores, o que levou o Ministério Público a requerer, em
08 de novembro de 2023
, a revogação do livramento condicional (mov. 202.1).

O ponto
principal
da questão, que elucida o aparente conflito e demonstra o acerto da decisão de primeiro grau, reside no fato de que a decisão judicial que efetivamente
revogou
o benefício do livramento condicional somente foi proferida em
16 de março de 2024
(mov. 210.1).

N
o direito processual, os atos judiciais produzem seus efeitos a partir de sua prolação e devida comunicação. O mero requerimento ministerial para a revogação de um benefício não possui o condão de, por si só, alterar o
status
jurídico do apenado. Até a prolação da decisão de revogação, o agravado permanecia, para todos os fins de direito, em gozo do livramento condicional.

Portanto, em
25 de dezembro de 2023
, data estipulada pelo decreto presidencial, o agravado preenchia, inequivocamente, o primeiro e mais debatido requisito:
encontrava-se em livramento condicional
.

A alegação do agravante de que ele estaria em regime semiaberto baseia-se em uma situação jurídica consolidada apenas meses depois, o que configura uma análise anacrônica e juridicamente insustentável.

Superada esta questão prejudicial, cumpre verificar o adimplemento dos demais requisitos objetivos.

Conforme bem apontado pela defesa e pela Procuradoria de Justiça,
o cálculo de pena
demonstra que, na data de referência, o agravado, sendo reincidente, já havia cumprido
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de sua pena total unificada,
montante superior ao terço exigido pelo decreto.
A pena remanescente, por sua vez,
era inferior ao teto de 6 (seis) anos estipulado para os reincidentes
.

No que tange à condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas), a exigência do parágrafo único do art. 9º do decreto também foi satisfeita. A análise dos autos revela que o cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a este delito
,
ocorreu em
20 de dezembro de 2021
(mov. 11), muito antes da publicação do decreto.

Nesse sentido,
conclui-se que o agravado preencheu todos os requisitos objetivos para a concesso do indulto. A decisão do juízo
a quo
, ao extinguir a punibilidade, aplicou corretamente o direito à espécie, materializando a vontade soberana expressa no ato presidencial de clemência.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ç
a,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado
CRISTIANO MENDES RAMOS
, com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025